Tribunal: TJSP
Processo: 2255907-68.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para limitar a correção monetária e juros à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto ao reconhecimento da nulidade das CDAs.
III.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para limitar a correção monetária e juros à Taxa Selic.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão quanto ao reconhecimento da nulidade das CDAs.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade das CDAs foi afastada, pois o acórdão concluiu que o título executivo contém os requisitos legais, não impossibilitando a defesa do executado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração rejeitados.